Tribunal: TCU
Processo: 018.637/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5763/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 259, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda do objeto, o exame de mérito do (s) ato (s) de concessão, em face do falecimento, maioridade ou exclusão do (s) beneficiário (s) e pela ausência de proposta de ressarcimento de valores indevidamente recebidos, na forma prevista no art. 7o da Resolução/TCU no 206/2007, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.637/2022-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Angelina Leite Ribeiro Garcia (XXX.591.636-XX); Angelo Barbosa Monteiro Machado (XXX.045.016-XX); Dinar Rosa Andreatta (XXX.232.656-XX); Jovita Souza de Jesus (XXX.444.146-XX); Livia Paulini (XXX.382.986-XX); Luiza Eduwirges de Souza (XXX.068.556-XX); Maria Araujo Salles Azevedo (XXX.933.176-XX); Maria das Gracas Dias Duarte (XXX.831.126-XX); Ruth Costa Couto (XXX.376.106-XX); Thais D Auria Saddi de Oliveira (XXX.810.146-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.